Tribunal: TJES
Processo: 5007581-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007581-12.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007581-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELANTE: BEATRIZ MARQUES DE LIMA JACCOMASSI - RJ227698-A, RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910-A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, em suma, julgou improcedentes procedentes os pedidos de embargos opostos à execução nº 5003480-63.2019.8.08.0024.

O apelante sustenta o seguinte: i) possibilidade de controle de legalidade do judiciário da multa administrativa: ii) nulidade da decisão administrativa em razão da ausência de infração, provas e fundamentação; iii) necessidade de redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos critérios do art. 57, do CDC e do art. 24, do Decreto 2.181/97.

Contrarrazões apresentadas.
É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 30 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007581-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELANTE: BEATRIZ MARQUES DE LIMA JACCOMASSI - RJ227698-A, RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910-A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, em suma, julgou improcedentes procedentes os pedidos de embargos opostos à execução nº 5003480-63.2019.8.08.0024.
Pois bem.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a eventual nulidade do processo administrativo e a proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de
R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos)
, se deu em razão de descumprimento de contrato de seguro proteção financeira, ocasionando o vencimento de prestações do contrato principal, cuja parcela era no valor de R$ 751,40 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Compulsando os autos, verifico que não existe nulidade no processo administrativo que apurou as infrações imputadas ao fornecedor de serviços, no qual se pode constatar a observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, do exame do referido processo administrativo também constato que as decisões exaradas indicaram de maneira expressa os motivos determinantes para a conclusão adotada, não padecendo, portanto, de tal nulidade.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
[1]

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida
, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a multa para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, calculados sobre a diferença entre o valor originário da multa e o valor ora reduzido (proveito econômico).

Considerando que o apelante também sucumbiu em parte importante, condeno-o a pagar honorários sucumbenciais também nos percentuais mínimos do referido artigo, calculado sobre o valor da multa reduzida (proveito econômico).

É como voto.

1

[1]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. INOBSERVÂNCIA AO CUMPRIMENTO DE CONTRATO PROTEÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de
R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos)
, se deu em razão de descumprimento de contrato de seguro proteção financeira, ocasionando o vencimento de prestações do contrato principal, cuja parcela era no valor de R$ 751,40 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

2.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).
3.
No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97.
4.
Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.